Tribunal: TJDFT
Processo: 0708153-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708153-72.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA SQN 105 RÉU ESPÓLIO DE: DIVACY DOS SANTOS MENEZES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela[1], interposto por CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO A DA SQN 105, contra a decisão ID origem 187165143, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do inventário peje 0704792-44.2024.8.07.0001, em razão do falecimento de DIVACY DOS SANTOS MENEZES. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Nas preliminares das razões recursais, a agravante requereu a gratuidade da justiça, aduzindo que não houve o recolhimento do preparo recursal na origem, por entender que a ela se aplica o benefício da gratuidade de justiça. Instado pela decisão ID 56468454, o agravante recolheu as custas inerentes ao recurso (comprovante ID 56868634), esvaziando o objeto de seu interesse em obter a gratuidade, razão por que não há mais que se conhecer o pedido, especificamente quanto o requerimento preliminar de concessão de justiça gratuita, para este recurso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Passo à análise dos demais pedidos recursais. DA DECISÃO AGRAVADA. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Preliminarmente, cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme Tema 988, cuja tese restou assim estabelecida: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso vertente, a decisão (ID 187165143) objeto deste agravo de instrumento determinou a remessa dos autos para a Comarca de Betim, MG, por ser o local de domicílio da inventariada, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de ação de inventário em face do falecimento de DIVACY DOS SANTOS MENEZES, tendo constado no atestado de óbito de ID 186248094 que a residência da falecida foi em Rua do Marreco, 15 - Flores e Florestas, BETIM - MG. Com efeito, o artigo 48 do NCPC estabelece que "o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro". Além disso, o parágrafo único deste dispositivo estabelece "se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente: I - o foro de situação dos bens imóveis; II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes; III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio". No caso dos presentes autos, a autora da herança residia em Rua do Marreco, 15 - Flores e Florestas, BETIM - MG, portanto este Juízo não é competente para o processamento do feito. Assim, considerando que esta Circunscrição não está relacionada em nenhuma das hipóteses legais descritas, DECLINO DA COMPETÊNCIA para que o processamento e julgamento da presente demanda ocorra em alguma das varas de Órfãos e Sucessões do Tribunal de Justiça de BETIM - MG. Feitas as anotações e comunicações devidas, enviem-se os autos nos termos das normas regimentais vigentes. Intimem-se.” O condomínio interpôs o presente agravo de instrumento alegando que o processo deve permanecer em Brasília, por ser o último domicílio da inventariada e, ainda que não o fosse, o juízo a quo, não poderia ter reconhecido essa questão de ofício. Apesar de a questão da competência não estar no rol do artigo 1.015 do CPC, é possível aplicar o entendimento exposto no recurso repetitivo, por não ser razoável remeter a discussão apenas para eventual recurso de apelação. Superada a preliminar, passo à análise dos requisitos exigidos para obtenção dos efeitos pleiteados via agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições, cuja controvérsia, no caso em apreço, cinge-se à fixação da competência. A narrativa inicial do agravante é corroborada pela certidão de óbito (ID 186248094) que informa o falecimento da inventariada na cidade de Betim, MG. Todavia, confrontando as demais documentações juntadas no recurso, nota-se que a falecida tinha efetivo domicílio em Brasília, local onde se situa o único bem imóvel, inclusive objeto de inventário. Trata-se de um apartamento localizado na Asa Norte, onde residia a inventariada, o que, nas razões recursais, é fator suficiente a atrair a competência da vara de origem (Juízo agravado). O agravante assevera que a competência territorial possui natureza relativa, sendo que apenas pode ser reconhecida caso seja questionada em sede de preliminar de contestação, nos termos do art. 65 do CPC, nada obstante se trate de feito sem contencioso (inventário). Por fim, ainda verbera o agravante, a proprietária do imóvel se encontrava em Betim visitando parentes e familiares, ao tempo em que, acometida por problemas de saúde, veio a falecer, não havendo prova inequívoca de que ali fixou com ânimo definitivo sua residência. Observa-se, desse modo, ao menos em primeira análise, que o foro de Brasília guarda relação direta com domicílio da inventariada e repercute diretamente no interesse do autor/agravante, e por cuja declinação haveria, em tese, prejuízo processual, se o inventário fosse aberto em Betim-MG, nada obstante a dicção do artigo 1.785 do Código Civil ao dispor que "a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido". Dessa forma, vislumbro a plausibilidade do direito do vindicado pelo agravante. Em caso de inventário, a sucessão deverá ser aberta no último domicílio do falecido, conforme disposto no artigo 48 do Código de Processo Civil: “Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente: I - o foro de situação dos bens imóveis; II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes; III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Trata-se de competência relativa, pois tem natureza territorial, e como tal, é vedado ao Juízo realizar o controle de ofício de competência, a qual só pode ser modificada por meio de exceção (questão preliminar de contestação), nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC, e em conformidade com o enunciado da súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”). Nesse sentido, segue jurisprudência deste eg. TJDFT: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O foro de domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade. Art. 48 do Código de Processo Civil. 2. Trata-se de competência de natureza territorial que, após o registro ou distribuição da petição inicial, pode ser alterada mediante provocação da parte contrária por meio de preliminar de defesa. Não é possível a modificação de ofício pelo Juízo. Arts. 43 e 64 do Código de Processo Civil. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado. (TJ-DF 07182137520228070000 1437375, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 11/07/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)". Presente a plausibilidade do direito requerido, passo à análise da possibilidade de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, eis que necessária a presença concomitante de ambos os requisitos para o deferimento de efeito almejado pelo agravante. Nesse sentido, tenho que a douta decisão agravada não se cuidou de observar os princípios da Economia Processual, da Razoável Duração do Processo, da Eficiência e da Efetividade, norteadores do processo, pois, no caso dos autos, estão presentes a probabilidade de dano e de risco ao resultado útil do processo, já que, em caso de efetivo declínio para aquela Comarca, há potencial risco de serem realizados atos por Juízo eventualmente declarado incompetente, ou, ainda, incorrer em eventual suscitação de conflito negativo entre os dois Juízos, o de Betim, Minas Gerais, e o de Brasília, DF. Assim, após uma análise perfunctória, típica de cognição sumária desta fase recursal, tenho que se configuram presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC, a viabilizar a concessão da tutela recursal nos termos requeridos. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo que visa sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, onde, em princípio, não há litígio, dispenso a intimação dos eventuais interessados e/ou herdeiros, sem afronta ao art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Art. 1.019, do CPC: “Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”